Tribunal: STJ
Processo: 1090313-78.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874142 - SP(2025/0074874-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCINEIA LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: RODRIGO APARECIDO FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADOS
: DAVID LEE SHIN - SP316114
FRANCISCO PILADE BOLOGNINI E SILVA - SP384897
ÚRSULA ESTEFAM ALENCAR KORT - SP493446
AGRAVADO
: TELMA FINGERGUT
ADVOGADO
: ANTONIO FREDSON CHAVES BITENCOURT - SP336848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem para obstar a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 02eecdf6-65b7-4a5f-bb8c-6dcc405f431d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874142 - SP(2025/0074874-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCINEIA LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: RODRIGO APARECIDO FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADOS
: DAVID LEE SHIN - SP316114
FRANCISCO PILADE BOLOGNINI E SILVA - SP384897
ÚRSULA ESTEFAM ALENCAR KORT - SP493446
AGRAVADO
: TELMA FINGERGUT
ADVOGADO
: ANTONIO FREDSON CHAVES BITENCOURT - SP336848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem para obstar a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUCINEIA LOURENCO DA
SILVA e RODRIGO APARECIDO FERREIRA DE MACEDO contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que aplicou a Súmula n. 182 do STJ, complementada
pela decisão que julgou os embargos de declaração (fls. 2.321).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 2.083):

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO
MONOCRÁTICO DE RELATOR. Indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça. Ato judicial impugnável
Documento eletrônico VDA54152334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:01
Código de Controle do Documento: 61b1513d-b35a-4f1b-a405-7b801113b20a

por agravo interno, e não por agravo de instrumento.
Inteligência do artigo 1021, caput, do Código de Processo
Civil e artigo 253 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Erro grosseiro. Ausência de dúvida
objetiva. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante aduz hipossuficiência
econômica atual comprovada. Afirma que as fotos juntadas pela parte adversa não
refletem a situação presente e impugna sua autenticidade nos termos dos arts. 411 e 422
do CPC. Destaca o custo elevado das custas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 2.350 - 2.362).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem para obstar a subida do apelo nobre (fl. 2.275-2.276):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 7/STJ
divergência não comprovada. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente: divergência não
comprovada.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Documento eletrônico VDA54152334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:01
Código de Controle do Documento: 61b1513d-b35a-4f1b-a405-7b801113b20a

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:01
Código de Controle do Documento: 61b1513d-b35a-4f1b-a405-7b801113b20a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.142 / SP
Número Registro: 2025/0074874-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10903137820238260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCINEIA LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE : RODRIGO APARECIDO FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADOS : DAVID LEE SHIN - SP316114
FRANCISCO PILADE BOLOGNINI E SILVA - SP384897
ÚRSULA ESTEFAM ALENCAR KORT - SP493446
AGRAVADO
: TELMA FINGERGUT
ADVOGADO
: ANTONIO FREDSON CHAVES BITENCOURT - SP336848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCINEIA LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE : RODRIGO APARECIDO FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADOS : DAVID LEE SHIN - SP316114
FRANCISCO PILADE BOLOGNINI E SILVA - SP384897
ÚRSULA ESTEFAM ALENCAR KORT - SP493446
AGRAVADO
: TELMA FINGERGUT
Documento eletrônico VDA54618453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 3567c896-e407-4228-a881-75c561f930b1

ADVOGADO
: ANTONIO FREDSON CHAVES BITENCOURT - SP336848
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 3567c896-e407-4228-a881-75c561f930b1